Tribunal: TJMT
Processo: 1019937-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019937-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO: DIVINOR ALVES FERRERIA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n. 16890-79.2010.8.11.0002, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, manejada pelo Agravado, e declarou extinto o crédito tributário, referente o imóvel 119007, Inscrição Imobiliária n. 999.001.0001.0108, com fundamento no art. 32 do CTN, bem assim, condenou o Agravante em honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
O Recorrente insurge-se com relação à condenação nos honorários advocatícios e defende, em síntese, que o arbitramento dessa verba deve ocorrer de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, ou, então, fixados sobre o valor do proveito econômico obtido.
Nesse contexto, postulou pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão invectivada, na parte que condenou o Município de Várzea Grande, ora Exequente, ao pagamento dos honorários advocatícios.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será deferida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Como visto, insurge-se o Município de Várzea Grande contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 16890-79.2010.8.11.0002, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, manejada pelo Agravado, e declarou extinto o crédito tributário, referente o imóvel 119007, Insc. Imobiliária n. 999.001.0001.0108, com fundamento no art. 32 do CTN, bem assim, condenou o Agravante em honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
O Recorrente sustentou, em síntese, que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ocorrer de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, ou, então, fixados sobre o valor do proveito econômico obtido.
Malgrado os fundamentos recursais, entendo que a condenação do Recorrente nos honorários advocatícios é indevida, notadamente na espécie, em que a Execução Fiscal continuará a tramitar na instância de piso, para a satisfação do crédito remanescente, inclusive com a permanência do Agravado no polo passivo da demanda.
Adianto, desde logo, que os consectários da condenação, nos quais estão incluídos a correção monetária, os juros de mora e a verba honorária, constituem matéria de ordem pública e a sua alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita.
Nesse sentido é a orientação do STJ, in verbis:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019).
Desse modo, verificada a possibilidade de revisão do tema, de ofício, quanto ao mérito recursal, sem que seja necessário ater-se aos fundamentos apresentados pelo Agravante, passo à análise da controvérsia.
Embora o STJ entenda ser possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da extinção, total ou parcial, da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, como, também, quando se limita à finalidade específica de declarar a ilegitimidade passiva, registro que essa orientação foi firmada de longa data e na vigência do CPC de 73.
Não há desconsiderar, também, que o Executado, ora Agravado, necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via da Exceção de Pré-Executividade.
Entrementes, na vigência do novo regramento processual, essa hipótese não mais é factível, porquanto o disposto no artigo 85 do CPC, expressamente, faz referência à sentença. E, no caso, tem-se uma decisão interlocutória, tanto que passível de interposição de Agravo de Instrumento.
Ao arbitrar os honorários, na sentença ou no acórdão, o julgador deve fazê-lo com moderação, de forma motivada e aplicar o ordenamento jurídico com razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o do CPC).
Na hipótese, o arbitramento dos honorários advocatícios, na Exceção de Pré-Executividade, conforme os ditames do art. 85 do CPC – o que não é, em tese, factível, como alhures referido –, levando em consideração o proveito econômico obtido, viola, a princípio, o preceito que ordena que os honorários advocatícios sejam apurados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 3o), na medida que se apresenta desproporcional, porquanto decorrente da elaboração de uma única peça.
Assim, parece-me que, no regramento processual de 2015, a fixação de honorários, na Exceção de Pré-Executividade, configura enriquecimento exacerbado do profissional, se aplicáveis os seus novos parâmetros.
Noutro giro, a fixação equitativa, em espécie, pelo juiz, como ocorria no regramento processual anterior e encontrava ressonância na jurisprudência do STJ, agora, somente tem previsão no CPC nas causas nas quais o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), o que não ocorre na hipótese.
Por fim, como já registrado, verifica-se que a Execução, no juízo de piso, não foi extinta, tampouco excluída o Agravada do polo passivo da demanda, de sorte que a atuação do causídico, naquela ação de base, permanecerá, cuja situação corrobora a impossibilidade da condenação nos honorários advocatícios na etapa processual em que se encontra aquele feito.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento do Recurso.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, para sustar a decisão vergastada, na parte que condenou o Agravante no pagamento dos honorários advocatícios.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.